Tribunal: STF
Processo: HC 204196
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em razão de o ora Paciente haver sido convocado, conforme Requerimento 01025/2021 aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal, a prestar depoimento, como testemunha, sobre suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde.
    Os Impetrantes alegam que a convocação do Paciente a depor na CPI da Pandemia se deu em virtude de o mesmo ter sido citado em matérias jornalísticas que o vinculavam a esquema de oferta de vantagens ilegais para a compra de determinada vacina. 
    Alega ainda que, nada obstante o Requerimento 01025/2021 classificar o Paciente como testemunha, a fundamentação para a convocação evidencia que, em verdade, sua condição seria a de investigado. 
    Aduzem os impetrantes que, desta condição de investigado, deve-se extrair a consequência, amparada tanto no direito à não autoincriminação, quanto nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, de que o paciente deve ter garantida a faculdade de não comparecer à CPI ou, caso opte por fazê-lo, que sejam a ele assegurados os direitos a não responder perguntas, à dispensa do compromisso de dizer a verdade e/ou subscrever termos com esse conteúdo, e à assistência advocatícia. 
    Eis os pedidos, tal como formulados na petição de habeas corpus:
    “(i) Assegurar ao Paciente SILVIO ASSIS a não compulsoriedade de seu comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia”, do Senado Federal, para prestar declarações sobre os fatos que supostamente o envolvem, porque o direito ao silêncio deve ser compreendido como direito à não autoincriminação abrangente da faculdade de comparecer ou não ao ato para o qual foi convocado, sem que possa sofrer qualquer sanção ou constrangimento pelo não comparecimento;
    (ii) Em caso de comparecimento, que seja assegurado ao Paciente o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso como testemunha ou investigado, sem sofrer, com isso, qualquer constrangimento;
    (iii) Seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu Juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere;
    (iv) Seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais;
    (v) Assegure ao Paciente o direito de ser assistido por advogado com as prerrogativas asseguradas pela Lei no 8.906/1994, garantindo, ainda, o direito de se comunicar com seu advogado durante a Sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito e no curso de suas declarações ou depoimentos, podendo o seu representante legal intervir verbalmente, quando se revelar necessário, para fazer cessar ato arbitrário ou, então, para impedir que aquele que o constituiu culmine por autoincriminar-se;
    (vi) Que os advogados do Paciente tenham assegurada a palavra pelo Presidente da CPI para, inclusive, suscitar questão de ordem, objetivando preservar a efetiva vigência do Regimento do Senado e das leis nele reportadas que devem ser integralmente respeitadas pela CPI, inclusive, para evitar futuras arguições de nulidade” (eDOC 1, p. 20).
    O e. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Luiz Fux, deferiu parcialmente o pedido, garantindo os consectários do direito à não autoincriminação, mas negando ao paciente o não comparecimento e o direito de não dizer à verdade quanto aos fatos em que depuser como mera testemunha. Eis o inteiro teor daquela decisão:
    “Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sílvio Barbosa de Assis com o propósito de ver garantido o direito constitucional de permanecer em silêncio e de não comparecer ao ato de inquirição perante o Senado Federal, garantindo-se o direito contra a não autoincriminação.
    Narra o impetrante que “o motivo constante ao Requerimento de convocação do Paciente utilizou como fundamentação reportagem assinada pelo jornalista Patrick Camporez, publicada no sítio eletrônico do periódico ‘Crusoé’, na data de 29.06.2021, a qual narra que o Deputado Federal Luis Cláudio Miranda declarou que teria integrado reunião com o também Deputado Federal Ricardo Barros e o Sr. Silvio de Assis, ora Paciente, oportunidade em que teria recebido oferta de vantagem ilegal para não atrapalhar as tratativas de aquisição das vacinas da Covaxin. O Senador Humberto Costa (PT/PE), autor do requerimento, inclusive, enunciou que o Sr. Silvio seria ‘homem de confiança do Líder do Governo’”.
    Afirma que “O pretexto do chamamento como testemunha nem ao menos se sustenta em pé, porquanto o próprio Requerimento utiliza o vocábulo ‘investigação’, quando respalda salienta que ‘A denúncia é gravíssima e exige uma investigação imediata por parte desta CPI’. A inserção do termo ‘investigação’ não é uma coincidência. É clarividente: por trás da aparência de testemunha, o Sr. Silvio será inquirido como investigado”.
    Sustenta, em síntese, ter o direito constitucional de permanecer em silêncio e, como “desdobramento lógico do princípio da não autoincriminação”, de não comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    É o relatório do necessário. DECIDO.
    À luz do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias.
    Extraio do Requerimento n. 01025/2021 a justificação do ato convocatório, verbis:
    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor SÍLVIO ASSIS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha, sobre suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde.
    JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Segundo reportagem do jornalista Patrick Camporez, publicada no site da Crusoé, em 29/06/2021, o deputado federal Luis Miranda teria relatado ter participado de reunião com o Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e com um suposto lobista, Silvio Assis, em que recebeu oferta de propina para não atrapalhar o negócio da COVAXIM. A reunião teria ocorrido no 31/03/2021, onze dias depois de o deputado Luis Miranda ter denunciado para o Presidente da República um esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da citada vacina COVAXIM. O convocado seria um homem de confiança do Líder do Governo. A denúncia é gravíssima e exige uma investigação imediata por parte desta CPI.
    Por essas razões, solicito o apoio dos colegas senadores para a aprovação deste requerimento.”
    O contexto apresentado na justificação do ato é, prima facie, indicativo de dúvida sobre a condição em que o paciente será ouvido (testemunha ou indiciado). Aliás, o fito da CPI é, ao que parece, o de descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações.
    Sob a ótica jurídica, o ordenamento pátrio impõe a tutela liminar do que se pretende neste writ.
    O artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal garante ao paciente o direito de permanecer em silêncio exclusivamente quanto aos fatos que possam incriminá-lo.
    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, alguns específicos sobre a mesma CPI narrada nestes autos, são uníssonos no sentido da preservação do direito a não autoincriminação pretendido pelo impetrante, na linha de trechos extraídos da decisão exarada no HC 113.548, Min. Celso de Mello, in verbis:
    “Reconheço, desse modo, a adequação do meio processual ora utilizado, pois se busca, com o presente "writ” constitucional, proteção jurisdicional ao "status libertatis" do ora paciente, o que permite afastar eventual alegação de impropriedade do "habeas corpus", eis que, diversamente do que se decidiu no HC 75.232/RJ, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, não conhecido por esta Corte (porque, nele, se pretendia salvaguardar apenas "o direito à intimidade" de determinado paciente, alegadamente lesado por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito, visa-se, no caso ora em exame, tornar efetivo o amparo ao direito de defesa (com projeção no plano processual penal) e à prerrogativa contra a autoincriminação, cujo desrespeito - ninguém o ignora - pode gerar consequências prejudiciais à liberdade de locomoção física daquele que sofre investigação por parte de órgãos estatais.
    Cabe acentuar, de outro lado, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduz válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, atual ou iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.
    Em uma palavra: uma decisão judicial - que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República – não pode ser considerada um ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:
    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
    - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição.
    Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.
    - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.
    O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes.
    Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. (RTJ 173/805-810 , 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte e nos quais tenho sempre enfatizado que a restauração, em sede judicial, de direitos e garantias constitucionais lesados por uma CPI não traduz situação configuradora de ofensa ao princípio da divisão funcional do poder, como resulta claro de decisão assim ementada:
    (...) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
    Por outro lado, o art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal assevera que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”.
    Por sua vez, o art. 206 do CPP dispõe que “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”.
    Consectariamente, na qualidade de testemunha de fatos em tese criminosos, o depoente tem o dever de comparecer e de dizer a verdade, não lhe assistindo, quanto a tais fatos, quer o direito ao silêncio, quer o não comparecimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Nesse sentido, e referindo-se à mesma CPI da Pandemia, cito o HC 203.800/DF, Rel. Min. Rosa Weber, do qual destaco o seguinte trecho: “Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219) [...]”.
    Desse modo, satisfeitos apenas em parte os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão parcial da ordem é medida que se impõe.
    Ex positis, e firme nos precedentes desta Corte, CONCEDO, em parte, a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, o paciente tenha o direito de: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas; ii) não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indicam que será ouvido na condição de investigado; iii) de ser assistido por advogado e iv) de se comunicar, livremente e em particular, com este, garantindo-se o direito contra a autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CRFB), excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais.
    Por outro lado, à luz dos fundamentos anteriormente lançados, indefiro o pedido de não comparecimento, impondo-se, quanto aos fatos, em tese, criminosos de que o paciente seja meramente testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora (Presidente da CPI da Pandemia) o inteiro teor da presente decisão.
    Requisitem-se informações.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021” (eDOC 9).
    A autoridade impetrada manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, defendendo tanto necessidade do testemunho do paciente, a ser ouvido na qualidade de testemunha, quanto a ausência de desrespeito aos direitos do convocado.
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, opinou pela concessão parcial da ordem. Esta manifestação ficou assim ementada:
    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CPI DA PANDEMIA. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. LICITUDE DO ATO. DEVER DE COMPARECIMENTO. DEVER DE FALAR A VERDADE, PRESERVADA A GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITO DE SE FAZER ACOMPANHAR DE ADVOGADO.
    1. O comparecimento para prestar esclarecimentos a comissão parlamentar de inquérito, a título de depoimento ou acareação, não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão. Legalidade do ato convocatório, à luz das normas de regência.
    2. O privilégio contra a autoincriminação – que é invocável perante as comissões parlamentares de inquérito – traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário.
    3. O direito à assistência de advogado, previsto de modo expresso no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, é consectário do direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, do mesmo texto constitucional.
    — Parecer pela concessão parcial da ordem.”
    É o relatório.
    Decido.
    Cabe enfatizar que a decisão concessiva do provimento cautelar proferida, nos autos, pelo e. Ministro Luiz Fux está não apenas amplamente amparada nas normas de regência, senão também na jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal Federal. Coere, ademais, com os recentes provimentos de mesma natureza, todos referentes à chamada CPI da Pandemia (cf., a este propósito: HC 203381, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 16/06/2021, Publicação: 18/06/2021; HC 201912 MC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 14/05/2021, Publicação: 18/05/2021; HC 201970 MC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 18/05/2021, Publicação: 20/05/2021; HC 203800, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 30/06/2021, Publicação: 01/07/2021).  
    Entendo ser pacífica a jurisprudência da Corte quanto aos dois aspectos normativos ora discutidos.
    Em primeiro lugar, tem-se que a Constituição da República positiva, a partir de um sistema complexo de normas que envolvem a dignidade humana (art. 1º, III), o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CRFB/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV), a ampla defesa (art. 5º, LV), e a presunção de inocência (art. 5º, LVII), um direito à não autoincriminação. Em relação especificamente às Comissões Parlamentares de Inquérito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal a incidência deste direito fundamental:
    “E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes” (HC 79812, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2000, DJ 16-02-2001 PP-00091 EMENT VOL-02019-01 PP-00196). 
    Em segundo lugar, por força do art. art. 58, § 3º, da Constituição da República, bem como do art. 2º da Lei 1.579, de 18 de março de 1952, não restam dúvidas da extensão dos poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito para a inquirição de testemunhas. Com efeito, o comparecimento para prestar esclarecimentos à CPI não equivale a uma autorização de livre curso ao arbítrio particular. Trata-se de obrigação imposta aos cidadãos que se julga necessário ouvir na condição de testemunha (cf., a título exemplificativo, HC 203736 MC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/06/2021, Publicação: 25/06/2021). 
    A estes dois vetores jurisprudenciais, soma-se o elemento fático que, a meu sentir, também está para além de qualquer dúvida razoável. Cumpre sublinhar como a decisão do e. Ministro Presidente muito bem divisou a impossibilidade de, nos limites estreitos da forma processual, simplesmente operar uma partição entre a condição de testemunha e de investigado. Cito: “O contexto apresentado na justificação do ato é, prima facie, indicativo de dúvida sobre a condição em que o paciente será ouvido (testemunha ou indiciado). Aliás, o fito da CPI é, ao que parece, o de descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações”.
    Desta forma, justifica-se a concessão parcial da ordem. Em virtude da consolidação da jurisprudência quanto à matéria, entendo ser atraída a hipótese normativa do art. 192, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autorizando a atuação deste Relator. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de habeas corpus, consolidando e tornando definitiva a medida cautelar concedida para que, naqueles exatos termos, o paciente tenha o direito de, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas; ii) não ser obrigado a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indicam que será ouvido na condição de investigado; iii) de ser assistido por advogado; e iv) de se comunicar, livremente e em particular, com este, garantindo-se o direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais. Por conseguinte, denego a ordem quanto ao pedido de não comparecimento, impondo-se, quanto aos fatos, em tese, criminosos de que o paciente seja meramente testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.
    Comunique-se o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI da Pandemia.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de agosto. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente